Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Salário. Impenhorabilidade. Ofícios sefaz-df e susep. desnecessidade. Decisão confirmada.

I. Caso em exame
1. O caso versa sobre indeferimento de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário da parte devedora, bem como de expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é passível de conhecimento agravo de instrumento que não foi instruído com documentos indispensáveis à sua interposição; (ii) é válida a penhora de salário do devedor; (iiI) foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência do devedor e de seus familiares; e, (iv) o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP guarda relação de necessidade do credor para a obtenção de informações patrimoniais do devedor com vistas à satisfação do crédito.

III. Razões de decidir
3. Dispensada a parte agravante de proceder à juntada das cópias das peças processuais previstas no Art. 1.017, incisos I e II, do CPC, aos autos do Processo Judicial Eletrônico, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo.
4. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes.
5. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares.
6. O prosseguimento das execuções em geral depende da impulsão do feito pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio em nome do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens passíveis de constrição.
7. A análise dos autos de origem indica que em consulta ao ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis foi identificado bem imóvel de propriedade da parte devedora.
8. O pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP não guarda relação de necessidade do credor para a obtenção de informações patrimoniais do devedor com vistas à satisfação do crédito.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.